Tribunal: TJES
Processo: 5015279-05.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015279-05.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS PEREIRA RANOCCHIA

COATOR: DOUTO JUIZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE ANCHIETA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS.
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA.
ATRIBUTOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
ORDEM
DENEGADA.

1.
A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que

h
avendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. (AgRg no HC n. 800.656/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023)

2. Na
espécie, c
onstata-se que a prisão se mostra cabível,
já que o paciente
está sendo investigado, a título de dolo, pela prática homicídio qualificado, na forma tentada,
e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido,
delito s cuja s pena s máxima s
em abstrato
são
superior
es
a 04 (quatro) anos de reclusão (art. 313, I, do CPP).
Com relação à prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento,
sendo
“inadmissível o enfrentamento da alegação acerca negativa da autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus.”

(HC 621.122/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021). Todavia, é necessário reputá-los presentes no momento, sobretudo pe
l
a
s
prova
s
até então produzida
s
,
estando
as evidências em relação a materialidade e
os indícios de
autoria materializa
das
através da
s palavras dos policiais militares na seara inquisitorial,
conforme fundamentado pela autoridade apontada como coatora,
subsistindo,
neste momento, o princípio da confiança no juiz
da causa.
Além disso
,
o paciente desferiu disparos de arma de fogo contra
os
agente
s

da lei
, em via pública,
evidenciando o

periculum libertatis
.

3. C
onforme
manifestado inúmeras vezes pelas Cortes de Superposição, “
as condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação

lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituírem a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema
.”
(
STJ - Habeas Corpus nº 138733/GO - JULGAMENTO: 05/11/2009 - RELATORA MINISTRA LAURITA VAZ
)

4
. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5015279
-
05
.202
4
.8.08.0000

PACIENTE:
LUCAS PEREIRA RONOCCHIA

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO
DE DIREITO
DA
2
ª VARA CRIMINAL DE
ANCHIETA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

RELATÓRI
O

Trata-se de
Habeas Corpus

com pedido de liminar
impetrado em favor de

LUCAS PEREIRA RONOCCHIA

(ID 10067734),

ante a alegação de constrangimento ilegal
p
erpetrado
pel
o

MM.
Ju
iz

da
2
ª Vara
Criminal de
Anchieta
n
os autos da
Ação Penal
nº
5001909
-
44
.20
24
.8.08.00
04
,

pela

suposta pr á tica d o s crime s

previsto
s
no art.
121,
§2º, V
II, c/c art. 14, II (2x), ambos do Código Penal e art. 14 da Lei nº 10.826/03.

Sustenta
m as
impetrante
s
, em
suma
,
que: I) a decisão proferida em audiência de custódia que
converteu
a prisão em flagrante em preventiva foi fundamentada nos arts. 312 e 313, I, do CPP, para garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, diante da impossibilidade de lhe aplicar medida cautelar diversa ou conceder-lhe a liberdade provisória; II)
o paciente é primário, com antecedentes imaculados,
possui
residência fixa, administra uma empresa de mármores e granitos, é pai de três filhos menores, dois dos quais detém a guarda unilateral e que dependem exclusivamente de seu sustento; III) os fatos foram uma fatalidade, não houve premeditação e o paciente não conhecia os envolvidos; IV) embora a prisão em flagrante tenha sido convertida em preventiva e mantida pelo juízo coator, por força dos requisitos e da hediondez do delito, os elementos informativos são mínimos e insuficientemente aptos a declinar a participação do paciente nos fatos investigados, da forma como narrados na denúncia, havendo muitos pontos controvertidos a serem esclarecidos durante a instrução; V) a validade da prisão cautelar,
em qualquer
modalidade, está condicionada à necessidade, seja para a viabilização das investigações, seja para a proteção dos elementos de prova, para garantia da aplicação da lei penal ou evitar a reiteração criminosa; VI)
o paciente nega veementemente a participação nos fatos na proporção que lhe é imputada, mas isso é irrelevante
n
o momento, pois, ainda que confesso, a fundamentação para a decretação da prisão deve estar conectada à indispensabilidade para o bom transcorrer das apurações; VII) ausência de fundamentação
quanto
a imprescindibilidade
da prisão
para as investigações ou deslinde da ação penal.

C
om base em tais argumentos, requer
em
, liminarmente,
a revogação da prisão
preventiv
a em caráter pleno ou mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão contidas no art. 319 do CPP.

O
pedido liminar foi indeferido (ID 10074001).

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID
10
127993
).

Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pela denegação da ordem (ID 10263258).

Pois bem.

A denúncia dá conta de que no dia 04/08/2024,
o paciente foi preso em flagrante delito pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, VII, na forma do art. 14,
I
I (2x),
ambos
do Código Penal e
art.
14 da Lei
nº
10.826/03,
sendo

a
prisão convertida em preventiva
em
Audiência de Custódia.

Consta no APFD que
policiais militares, após
serem informados da ocorrência de um acidente de trânsito, prosseguiram até o local
indicado,
quando perceberam que
um dos
envolvidos
no sinistro
estaria
em posse de uma pistola.

Depreende-se

que
o paciente
tent
ou
empreender fuga,
mas
ao ser alcançado,
teria

atentado contra a vida dos policiais fazendo disparos de arma de fogo, além de ter
resist
i
do
à prisão
de forma violenta,
sendo certo que os agentes

revidaram a
injusta agressão.

Em seguida, r
ealizadas buscas
n
a lagoa por onde
o acusado
teria tentado
se
evadir, a fim de
encontrar

a
arma utilizad
a,
não foi possível localiz
á-la,
todavia, foram
identificadas
05 cápsulas de calibre .380
nas imediações e
o registro de
uma
arma de fogo no veículo do autuado.

Como se sabe, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que

h
avendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. (AgRg no HC n. 800.656/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023)

Na espécie,

em que pese os respeitáveis argumentos destacados pel
a
s

impetrante
s
,
não
resta evidenciada a
ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente,
eis que suficientemente
pautada na presença dos três elementos essenciais: cabimento (art. 313, do CP
P
), necessidade (art. 312, do CP
P
) e adequação (art
s
. 282, 319 e 320, do CPP).

Constata-se que a prisão se mostra
cabível
,
já que o paciente
está sendo investigado, a título de dolo, pela prática homicídio qualificado, na forma tentada,
e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido,
delito s cuja s pena s máxima s
em abstrato
são
superior
es
a 04 (quatro) anos de reclusão (art. 313, I, do CPP).

Com relação à prova da
materialidade e os indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento,
sendo
“inadmissível o enfrentamento da alegação acerca negativa da autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus.”

(HC 621.122/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

Todavia, é necessário reputá-los presentes no momento, sobretudo pe
l
a
s
prova
s
até então produzida
s
,
estando
as evidências em relação a materialidade e
os indícios de
autoria materializa
das
através da
s palavras dos policiais militares na seara inquisitorial,
conforme fundamentado pela autoridade apontada como coatora,
subsistindo,
neste momento, o
princípio da confiança no juiz
da causa
, consoante o seguinte julgado deste Eg. TJES:

HABEAS CORPUS. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

(...)

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de ressaltar a imperiosidade da confiança no juízo originário da causa, uma vez que mais próximo do local onde os fatos tomaram lugar, sendo o mais apto a definir a adequação da medida cautelar escolhida.
3. Ordem denegada. (TJES, Habeas Corpus 100170000838, Relator:
Des.
P
edro Valls Feu Rosa
, P
rimeira Câmara Criminal,
Julgado em
24/05/2017)

Além disso
,
o paciente desferiu disparos de arma de fogo contra
os
agente
s

da lei
, em via pública,
evidenciando o

periculum libertatis
.

Ainda quanto ao pedido de
substituição da prisão preventiva por outras

medidas cautelares
previs
tas no art. 319 do CPP
, diante da
gravidade concreta do
s

fatos narrados
,
estas seriam insuficientes para o resguardo da ordem pública.

Finalmente,
é de se registrar que

conforme
já manifestado inúmeras vezes pelas Cortes de Superposição, “
as condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação

lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituírem a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema
.
”
(
STJ - Habeas Corpus nº 138733/GO - JULGAMENTO: 05/11/2009 - RELATORA MINISTRA LAURITA VAZ
)

À luz do exposto
,
sem mais delongas,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)